Tribunal: TJMT
Processo: 1010446-90.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010446-90.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIGRA TSAD BRANDAO AVILA - CPF: 020.874.511-41 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), ADELMO VIEIRA PADILHA - ME - CNPJ: 21.476.236/0001-79 (RECORRIDO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010446-90.2022.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Thaigra Tsad Brandão Avila

Recorrido(s):

Adelmo Vieira Padilha – ME (Nave Net Serviços de Internet LTDA)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET. CONTROVÉRSIA ACERCA DA REAL VELOCIDADE E QUALIDADE DA INTERNET. ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE DA INTERNET INFERIOR AO CONTRATADO. CAUSA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na exordial, a parte autora alega que a Ré não fornece integralmente o serviço de internet contratado, pois o contrato firmado prevê velocidade de download/upload de 619.520Kbps/309.760Kbps, no entanto, tem sido fornecido um serviço de 27Mbps, que equivale a 27.000Kbps, sendo extremamente menor que o pactuado.

2. Em contrapartida, a Ré sustenta que o contrato de prestação de serviços prevê o fornecimento de internet de 550Mbps fibra, no valor mensal de R$ 119,90 e que atendeu as solicitações administrativas da Autora, constatando a recepção de velocidade máxima, alcançando 300 megas no celular do técnico e 500 megas no computador da cliente, não havendo prestação de serviço ineficiente, pois o problema estava no aparelho da Autora.

3. Houve a realização de audiência de instrução em 02/04/2023, às 13h00min, constando o seguinte na sentença recorrida: “
A promovente em impugnação não informa qual a tecnologia e o aparelho utilizado, bem como em audiência de instrução e julgamento, afirmou que não possui certeza, mas acha que é o 3G e que o seu aparelho é da marca Samsung, não sabendo informar qual o modelo. Já a testemunha arrolada pela empresa ré, Sr. Diego, técnico em instalação e manutenção que atendeu alguns chamados da autora, afirmou que o aparelho da demandante não comportava a tecnologia contratada, sendo que era utilizado a rede 2.4 ao invés da 5G. Alegou ainda que quando realizado o teste no computador da autora, a velocidade alcançava a contratada de 500 mega. Por fim, afirmou que o fio da rede da residência da requerente estava danificado e que em 17/06 o cabo não estava “clipado”, sendo necessário a contratação de técnico para resolver o problema
”.

4. Conforme depreende-se dos autos para o deslinde da matéria discutida é necessária a realização de perícia técnica, a qual esclarecerá a origem do problema da velocidade da internet e se é decorrente de falha na prestação do serviço pela Ré ou da incompatibilidade com os equipamentos da parte autora.

5. Assim sendo, a necessidade da realização de perícia técnica torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

6. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERNET BANDA LARGA. DIVERGÊNCIA ACERCA DA REAL VELOCIDADE E QUALIDADE DA INTERNET, EM VISTA DA VELOCIDADE CONTRATADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Inominado: 5016972-48.2022.8.21.0027 SANTA MARIA, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 08/02/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/02/2024)

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. VELOCIDADE DE INTERNET INFERIOR À CONTRATADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0012539-83.2020.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 14.02.2022)

(TJ-PR - RI: 00125398320208160031 Guarapuava 0012539-83.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 14/02/2022, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2022)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. SERVIÇO DE INTERNET. PROBLEMAS DE CONEXÃO. PROVAS UNILATERAIS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR A QUALIDADE DA INTERNET E A RESPONSABILIDADE PELO DEFEITO APRESENTADO. INCIDÊNCIA DO ART. 3o DA LEI 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante alega que desde julho/2021, o serviço de internet está sendo mal prestado, pois está sendo impedido de assistir e participar das aulas do curso a distância, em que está matriculado. Discorre que registrou várias reclamações junto à empresa e ainda que os técnicos compareçam em sua residência, após a visita os problemas continuam A Requerida, por sua vez, argumenta que inexiste problema na rede, e mesmo assim fez a troca do roteador. Argumenta que certamente os problemas informados não estão relacionados com a conexão, mas sim com o computador do autor que deve possuir alguma falha técnica.

2. Vários elementos interferem na velocidade da internet que chega aos computadores e smartphones, dentre eles, a linha telefônica, os cabos de internet, o modem, o roteador da rede sem fio (Wi-Fi), o adaptador wireless (receptor Wi-Fi), a distância entre este e aquele, as obstruções físicas entre os mesmos, a quantidade de pessoas utilizando simultaneamente a mesma rede de internet, inclusive a existência de vírus e spyware nos computadores e smartphones.

3. A prova pericial é necessária à solução da controvérsia dos autos e evidencia a complexidade da demanda, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, visto que, a aferição da velocidade efetivamente disponibilizada depende de averiguação técnico-científica de todos os elementos que influenciam na conexão.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “A parte Reclamante pretende a adequação das instalações necessárias para a prestação do serviço de banda larga fixa, contratado da Reclamada, bem como, a reparação por danos morais decorrentes da falha (instabilidade na conexão) na prestação do serviço. Todavia, em sede de contestação, a Reclamada defende que houve a regular prestação do serviço contratado pelo Reclamante, com a realização de visitas técnicas, adequando as instalações do Reclamante, sugerindo como causa do problema narrado na petição inicial a inadequação do computador do Reclamante. Pelas provas carreadas aos autos, não é possível averiguar com exatidão se houve inexecução do serviço de banda larga fixa, pela Reclamada, ou se o aparelho do Reclamante apresenta vício que obsta o regular o recebimento do serviço, pois os vídeos juntados pelo Reclamante não indicam a origem/causa do problema noticiado. Observa-se que a causa em exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, é visível a necessidade de perícia, na forma estabelecida pelo art. 464 e seguintes do Código de Processo Civil, expediente que não se compatibiliza com o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos aos Juizados Especiais, consonante determina a norma inserta no art. 2o da Lei 9.099/95.”.

5. Considerando que ambas as partes apresentaram provas unilaterais, urge reconhecer a necessidade de realização de perícia técnica para aferir a qualidade da conexão de internet ofertada pela empresa recorrente.

6. A sentença que reconheceu a complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica e, em consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 51, §1o da Lei 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1042279-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022
)

7. A sentença que julgou
extinto o presente feito, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024